Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-52.2025.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-52.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.919.907/0001-02 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXECUÇÃO AJUIZADA EM DUPLICIDADE. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar a quem incumbe a responsabilidade pelos ônus de sucumbência em ação extinta sem resolução de mérito, diante da constatação de que a execução originária foi proposta em duplicidade pela parte exequente.

III. Razões de decidir:

3. A extinção da execução principal, reconhecida por litispendência, demonstra que a ação foi ajuizada indevidamente pela exequente, o que ensejou a necessidade da oposição dos embargos.

4. Os embargantes apenas reagiram a cobrança indevida do mesmo título, não havendo como lhes imputar a responsabilidade pelo ajuizamento da ação incidental, nem tampouco pelo prosseguimento do feito.

5. O princípio da causalidade impõe que os encargos sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à instauração do processo, sendo inequívoco, no caso, que a conduta da exequente motivou a lide.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Em caso de extinção de embargos à execução por perda superveniente do objeto, decorrente de duplicidade de execução promovida pela parte exequente, incide o princípio da causalidade, impondo-se a esta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, e 917; CC/2002, art. 940; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.779.747/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 22.10.2019; TJMT, Ap. Cív. 0003303-86.2008.8.11.0025, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 31.01.2018; TJMT, Ap. Cív. 0003990-46.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
e
CEZAR DONIZETTI LUQUINE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Os apelantes sustentam que a sentença merece reforma no que se refere à
distribuição dos ônus sucumbenciais
, argumentando que, embora a execução tenha sido extinta antes do recebimento dos embargos, a origem destes decorreu exclusivamente da conduta da apelada ao ajuizar a execução em duplicidade.

Asseveram que,
"se a Apelada não tivesse ajuizado em duplicidade a execução certamente a Apelante não teria opostos estes embargos. Desta forma, diferentemente do que afirma a r. sentença a causa de existência destes embargos à execução é, exclusivamente, a conduta da Apelada na propositura em duplicidade da mesma execução."

Para reforçar sua tese, os apelantes invocam o disposto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Requerem, ao final, a reforma da sentença, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento dos encargos decorrentes da sucumbência.

Em contrarrazões, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM defende a manutenção da sentença em todos os seus termos, por considerar que esta representa a mais adequada e justa aplicação do direito ao caso concreto, especialmente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Argumenta que o referido princípio deve ser interpretado sob uma ótica dinâmica, considerando-se quem efetivamente deu causa não apenas à instauração da demanda, mas também à sua desnecessária continuidade e à geração de despesas processuais evitáveis.

Pontua, ainda, que, uma vez extinta a execução principal, a finalidade dos embargos foi integralmente atingida, sendo exigido dos apelantes, por força do dever de lealdade processual, o reconhecimento da
perda superveniente do objeto
.

Ressalta que foi a própria apelada quem informou a extinção da execução e requereu a extinção dos embargos por perda de objeto, ao passo que os apelantes teriam insistido indevidamente no prosseguimento do feito.

Ao final, requer a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Certificou-se o recolhimento do preparo recursal (ID 323114393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
e
CEZAR DONIZETTI LUQUINE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme se depreende dos autos, os embargantes opuseram
embargos à execução
em 26/03/2025 (ID 321945383), alegando a existência de
litispendência
entre a execução embargada nº 1001455-08.2025.8.11.0007 e outra anteriormente ajuizada nº 1005880-15.2024.8.11.0007, ambas fundamentadas na mesma
Cédula de Crédito Bancário nº C31430167-0
, emitida em 17/01/2023, no valor de R$ 131.233,41 (cento e trinta e um mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), parcelado em 60 (sessenta) prestações mensais, com vencimento inicial em 27/03/2023 e vencimento final em 27/02/2028.

Verifica-se, ainda, que os embargantes/apelantes deixaram de adimplir o contrato de empréstimo firmado com a Cooperativa Sicredi, encontrando-se inadimplentes desde a 5ª parcela, vencida em 27/07/2023.

Ocorre que, antes mesmo do recebimento dos embargos, a execução principal foi
extinta por litispendência
, conforme informado pela própria Cooperativa de Crédito - Sicredi em sua impugnação (ID 321945399), que requereu a extinção dos embargos por perda superveniente do objeto, enquanto os embargantes/apelantes, mesmo cientes da extinção da execução, insistiram no prosseguimento do feito, requerendo a análise do pedido de aplicação das penalidades previstas no art. 940 do Código Civil e no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (ID 321945851).

Transcrevo trecho pertinente:

“(...) Sustenta a Embargada que a extinção da execução, inclusive por ter sido reconhecida a litispendência pelo Juízo, ocorreu a perda deste incidente.

Realmente os embargos perderam seu objeto.

Porém, restam os efeitos da cobrança em duplicidade do mesmo crédito (penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil, ou do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, expressamente requerida) e dos efeitos da sucumbência que devem ser enfrentados e aplicados.

A aplicação da penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil, ou do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, é aplicada pelo simples fato de existir a cobrança dúplice, como é o caso sub judice.

ANTE O EXPOSTO, a Embargante requer seja julgado procedente estes embargos à execução com a condenação da Embargada ao pagamento da penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil, ou do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, decorrente da cobrança dúplice reconhecida com a extinção da execução pela litispendência
.”

O Magistrado de Primeiro Grau, então, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade, ao entender que foram os embargantes quem deram causa ao prosseguimento desnecessário da demanda.

Eis o fundamento do
decisum
:

“(...) No tocante aos ônus sucumbenciais, observa-se que os embargantes ajuizaram os embargos antes mesmo do recebimento da execução, assumindo o risco processual de instaurar ação incidental sem que estivesse presente seu pressuposto lógico de existência — a execução em curso. “

Tal conduta revela ausência de cautela mínima, pois, consoante o art. 917 do CPC, os embargos somente se legitimam diante de execução recebida.

Ademais, observa-se que os embargantes permaneceram silentes quanto à comunicação da oposição dos presentes embargos nos autos principais, bem como quanto à superveniente extinção da execução, conduta que afronta o dever de cooperação das partes e o princípio da boa-fé processual.

A referida omissão permitiu o prosseguimento indevido do feito, inclusive com a intimação da parte embargada para apresentar impugnação.

Registre-se que foi a própria parte embargada quem trouxe a notícia da extinção da execução principal por litispendência (id. 191856920), ao passo que os embargantes, mesmo cientes dessa circunstância, insistiram no prosseguimento, postulando pela procedência dos embargos (id. 195456101).

Inconformados com a referida decisão, os embargantes interpuseram recurso de apelação, enfatizando que o Magistrado reconheceu a litispendência e, por conseguinte, extinguiu a execução,
“
antes de receber estes embargos acabou por julgar improcedentes estes embargos ao fundamento de inexistência de execução e, via de consequência, condenou a Apelante ao pagamento dos encargos decorrentes da sucumbência
.”
(grifo nosso)

Afirmam, ainda, que discordam dos fundamentos da sentença, pois a existência dos embargos à execução decorreu, exclusivamente, da conduta da Apelada (Cooperativa Sicredi) ao propor, em duplicidade, a mesma execução, motivo pelo qual requereu a condenação da Apelada ao pagamento dos encargos decorrentes da sucumbência.

A questão central, portanto, consiste em determinar quem deve arcar com os ônus sucumbenciais em caso de extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, em razão da prévia extinção da execução principal.

Observo que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Matogrossense e Oeste Paraense - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, efetivamente ajuizou duas ações de execução, com lastro na mesma
cédula de crédito bancário nº C31430167-0,
exigindo, então, o pagamento do mesmo débito, logo, é óbvio que deve haver o reconhecimento da litispendência, com extinção da segunda demanda e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do que estabelece o art. 85, § 10º do CPC e em razão do princípio da causalidade, que estabelece:
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, inclusive por perda superveniente do objeto, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração da lide, conforme a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que não conheceu do Recurso Especial interposto pela parte ora agravante, sob o argumento de que investigar
quem teria dado causa ao ajuizamento da ação, para fins de fixação de honorários advocatícios
, esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 2.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.
3. No caso, as instâncias ordinárias definiram que a MP 753/2016 autorizou a inclusão, na base de cálculo dos recursos devidos em razão do Fundo de Participação dos Municípios, do montante da multa prevista no art. 8º da Lei 13.254/2016. Decidiram, por isso, pela perda superveniente do interesse de agir, deixando de condenar a União ao pagamento da verba advocatícia. 4.
Se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em consequência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo
(REsp 1.777.160/PB, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1/3/2019). 5. Decisão agravada revogada para dar provimento ao Recurso Especial, devendo a verba advocatícia ser fixada em liquidação, na forma do inciso II, § 4º, do art. 85 do CPC/2015. 6. Agravo Interno provido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.779.747 - AL (2018/0299225-5), Rel. Min. Herman Benjamin, Julgamento: 22.10.2019). (grifo nosso)

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE
DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA, POR ABANDONO, TRANSITA EM JULGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU ENSEJO AO LITÍGIO
– CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE O § 8º DO 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Admite-se o efeito modificativo dos embargos de declaração quando presente omissão em relação a elementos capazes de modificar o julgado.
“Se os embargos à execução foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade da Embargada/Exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência.”.
(TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018).
(N.U 0003990-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024). (grifo nosso)

A aplicação do princípio da causalidade, portanto, exige a identificação do comportamento processual que motivou o ajuizamento da demanda. E, no caso, está documentalmente comprovado que a apelada/embargada
ajuizou a execução em duplicidade
, constrangendo os apelantes a promoverem a defesa por meio dos embargos à execução.

Portanto, a sentença merece reforma, a fim de reconhecer que os embargantes não deram causa à instauração da lide, mas apenas reagiram legitimamente à indevida duplicidade de execuções ajuizadas pela credora.

Dessa forma, com base no princípio da causalidade e de acordo com o art. 85, § 10, do CPC, por ter dado causa à Ação de Embargos à Execução, a parte exequente, ora apelada, deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais decorrentes da consequente extinção da execução, sem julgamento de mérito, por motivo de perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Luquine Contabilidade e Assessoria Ltda. e Cezar Donizetti Luquine, para
reformar parcialmente a sentença e inverter os ônus sucumbenciais
,

reconhecendo que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM foi a parte que deu causa à instauração dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025